Tribunal: STF
Processo: RMS 31904
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO DENEGATÓRIO. DECADÊNCIA. PERDA DE OBJETO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTALNÃO PROVIDO.